Tribunal: TJSP
Processo: 1031340-19.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – RESTABELECIMENTO - DOENÇAS OCUPACIONAIS. Perícia que reconhece categoricamente incapacidade total e temporária de natureza psíquica para as atividades habituais a partir do dia seguinte ao da cessação do benefício anteriormente concedido e pelo prazo de seis meses. Nexo de concausalidade reconhecido. Benefício devido. Sentença mantida.

ACIDENTÁRIO –

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – RESTABELECIMENTO - DOENÇAS OCUPACIONAIS. Perícia que reconhece categoricamente incapacidade total e temporária de natureza psíquica para as atividades habituais a partir do dia seguinte ao da cessação do benefício anteriormente concedido e pelo prazo de seis meses. Nexo de concausalidade reconhecido. Benefício devido. Sentença mantida.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA. Termo "a quo" de pagamento. Em havendo prévio deferimento administrativo de auxílio-doença, o termo inicial para pagamento deve ser o dia seguinte ao da cessação do benefício anteriormente concedido. Cessação nos termos do disposto no art. 60, parágrafos 9o e 10o, da Lei no 8.213/91.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem fixados em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II, do NCPC.

Recurso do INSS e reexame necessário desprovidos. Correção monetária alterada de ofício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000987973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1031340-19.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado JOSE HELDER ALMEIDA SAVIR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1031340-19.2019.8.26.0053 - Voto no 17465
2
VOTO No 17465
Apelação/Reexame Necessário: 1031340-19.2019.8.26.0053
Origem: 5a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: José Helder Almeida Savir
ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-DOENÇA RESTABELECIMENTO -
DOENÇAS
OCUPACIONAIS.
Perícia
que
reconhece
categoricamente incapacidade total e temporária de
natureza psíquica para as atividades habituais a partir do
dia seguinte ao da cessação do benefício anteriormente
concedido e pelo prazo de seis meses. Nexo de
concausalidade reconhecido. Benefício devido. Sentença
mantida.
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-DOENÇA. Termo “a quo” de
pagamento.
Em
havendo
prévio
deferimento
administrativo de auxílio-doença, o termo inicial para
pagamento deve ser o dia seguinte ao da cessação do
benefício anteriormente concedido. Cessação nos termos
do disposto no art. 60, parágrafos 9o e 10o, da Lei no
8.213/91.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem fixados em fase de
liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II, do NCPC.
Recurso do INSS e reexame necessário desprovidos.
Correção monetária alterada de ofício.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 75/78, que
julgou procedente ação acidentária para concedeu ao autor o benefício de auxílio-
doença, acrescenta-se que, inconformada, a autarquia interpôs recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1031340-19.2019.8.26.0053 - Voto no 17465
3
apelação.
Em suas razões recursais o instituto alega, em síntese,
que a sentença utilizou como razão de decidir unicamente a conclusão do laudo,
que entende apresentar conclusão genérica quanto à existência do nexo concausal.
Assevera que não há nos autos provas da ocorrência de fato ou acontecimento no
trabalho relacionado à doença, apenas as alegações do autor, o que são
insuficientes para comprovar o nexo laboral. Destaca, nesse sentido, a ausência de
CAT e o fato de que o obreiro requereu, na via administrativa, a concessão de
benefício previdenciário em razão de acidente vascular cerebral (AVC) e
desdobramentos, inclusive psíquicos, conforme relatórios médicos periciais. Pugna
pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar a ação
improcedente, ante a ausência de comprovação do nexo, bem como para que se
restabeleça a natureza previdenciária do benefício de auxílio-doença concedido na
via administrativa e alterado para acidentário em virtude da antecipação de tutela.
O autor apresentou contrarrazões, pugnando pela
manutenção do julgado (fls. 301/304).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, laborou em diversas empresas e funções. Narra que nos últimos
vínculos laborativos, exerceu a função de músico, na Fundação Theatro Municipal
de São Paulo, no período de 01/05/2013 a 31/12/2015 e a partir de 12/2015, junto
ao Instituto Odeon. Afirma que padece de males psiquiátricos (transtorno
depressivo recorrente e síndrome do pânico) e que foram agravados pelo ambiente
de trabalho, tendo sido afastado em benefício previdenciário, pois a autarquia não
reconheceu o nexo etiológico. Acrescenta que também está acometido de
problema ortopédico (artrite gotosa aguda) e de sequelas de um AVC que sofrera,
que lhe causam tonturas, visão turva, devendo evitar ambientes pouco iluminados,
pois já sofreu queda, além de ser portador da Síndrome de Burnout. Em razão das
moléstias que lhe acomete e gera incapacidade laborativa, requer a concessão do
benefício cabível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1031340-19.2019.8.26.0053 - Voto no 17465
4
Não houve emissão de CAT pelo empregador.
O segurado recebeu o benefício de auxílio-doença
previdenciário, vigente de 28/03/2019 a 17/07/2019, pelo diagnóstico de acidente
vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico CID I64 (fls.
46 e 78/79), que foi convertido para o homônimo acidentário por decisão judicial
obtida nos autos de agravo de instrumento, com DIB em 28/03/2019 e DCB em
21/05/2020 (fls. 255/262), efetivamente cessado em 21/07/2020 (fls. 298).
Realizaram-se duas perícias médicas em juízo nas
datas de 21/08/2019 e 28/08/2019, respectivamente (fls. 138/150 e fls. 153/165),
complementada às fls. 228/229.
A primeira a cargo do Dr. Alfredino Queiroz Mazzariol
CRM 34.155, para avaliar as moléstias ortopédicas.
Em anamnese, o periciado relatou ao perito que de
longa data trabalha como cantor lírico compondo coral, atualmente lotado no corpo
do Teatro Municipal. Sua rotina diária compreende ensaios diários, que envolvem
estudo e leitura de partituras, cumprindo jornada de trabalho das 10:30 às 17:00
horas, que se soma em alguns dias aos espetáculos noturnos que geralmente tem
duração de duas horas. Durante os espetáculos permanece a maior parte do tempo
em pé. Relata que em 2018, passou a apresentar episódios de dor lombar que
controlava com uso de medicamentos, inclusive fez sessões de acupuntura, com
melhor do quadro. Também apresentou episódios de dor nos joelhos, mas não
procurou atendimento por tal motivo. Afirma que no início de 2019 teve
“problemas de AVC” e ficou um período afastado e desde então não está
trabalhando. Queixa-se, atualmente, de dor na região lombar baixa, que surge aos
esforços e episódios de dor nos joelhos.
Ao exame físico não se constatou qualquer disfunção
incapacitante relativa aos joelhos, tampouco alterações morfológicas ou funcionais
ao longo do eixo vertebral que configurem disfunção incapacitante para o exercício
das funções que descreveu. Afirmou o experto não haver quadro de incapacidade
laborativa de caráter permanente determinada por patologia ortopédica.
Em resposta aos quesitos, esclareceu que o autor
apresenta processo degenerativo incipiente vertebral e nos joelhos, que,
eventualmente, podem determinar crises álgicas, porém não incapacitante (fls. 142
quesitos 4 e 10, respectivamente).
A segunda perícia realizada por especialista em
psiquiatria, Dra. Manuela Ricciardi Silveira
CRM 140.412, consignou que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1031340-19.2019.8.26.0053 - Voto no 17465
5
periciado relatou que passa por assédio moral de sua superiora no Theatro
Municipal de São Paulo, onde trabalha. Afirma sofrer preconceito vocal e
humilhações perante os demais que trabalha no local. Esclarece que há cerca de um
ano iniciou sintomas de choro, dores físicas generalizadas e que em 2018 sofreu
AVC isquêmico cerebral. Nega tratamento psiquiátrico prévio, histórico familiar,
vícios e internação prévia. Queixa-se, atualmente, de quadro depressivo, desânimo,
pensamentos negativos, somatiza sintoma e apresenta alterações de memória e
não fica sozinho. Está em tratamento psiquiátrico com medicamentação.
Pelo exame de estado mental, a perita refere que o
periciado compareceu à perícia acompanhado, com higiene preservada, vestes
adequadas e fácies triste. Anda até a sala da perícia, ouve com clareza o
entrevistador, pega os documentos referentes aos autos e os guarda
posteriormente, mostrando-se colaborativo, ansioso e chora durante a perícia.
Constatou que a orientação alo e auto psíquica estavam preservadas, assim como a
consciência; porém a memória de fixação e evocação se mostraram deficitárias. O
autor apresentou humor ansioso e deprimido, fala compreensível, afeto
congruente, atenção, volição, juízo e crítica preservados. Pensamento lógico,
progressão adequada sem delírios ou alucinações. Senso percepção sem alterações
durante a perícia e Inteligência adequada.
Explicou a médica que os relatórios médicos acostados
aos autos demonstram que o autor apresenta quadro de ansiedade, insônia,
tristeza, desânimo, pensamentos negativos e ideação suicida.
Acrescentou que após a anamnese e o exame psíquico
pericial se constatou episódio depressivo grave, cuja causa é multifatorial, incluindo
aspectos genéticos, ambientais e neurobiológicos.
Em relação ao nexo, considerou a experta que é
possível considerar o nexo concausal entre a patologia e o trabalho, pois o
transtorno depressivo foi agravado devido ao trabalho.
Em esclarecimentos, informou a expert que o
agravamento do quadro depressivo devido ao trabalho, deu-se por assédio moral
sofrido pela superiora por mais de um ano, onde era muitas vezes humilhado na
frente dos demais cantores, sofria xingamentos, e dizia que o autor não era
competente e que sua voz não prestava mais (fls. 228/229).
Concluiu a médica que o autor é portador de
incapacidade total e temporária, com início da incapacidade em julho/2019, com
estimativa de 6 meses a partir da perícia médica para estabilização do quadro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1031340-19.2019.8.26.0053 - Voto no 17465
6
Diante
da
dúvida
remanescente
quanto
ao
estabelecimento do nexo etiológico, foi realizada audiência para oitiva de
testemunhas.
A testemunha ouvida, Indhyra Gonfio Barboza,
respondeu que “trabalha com o autor desde 2014. A depoente é cantora lírica.
Esclarece que o local de trabalho é conturbado e há frequente mudança de
regentes. Em 2015, houve mudança de regente. Esclarece que a regente tinha
preferência por alguns profissionais e rotineiramente procurava criar situações
constrangedoras àqueles que não eram os seus 'preferidos'. Esclarece que o
tratamento era dispensado a diversos outros profissionais, além do requerente.
Logo no início dos trabalhos da nova regente, presenciou o autor sair da sala
chorando. A regente nunca xingou o autor. Ao responder às perguntas, respondeu
“esclarece que pelo menos um outro profissional também sofreu problemas
psicológicos em decorrência do tratamento dispensado pela regente, que ainda
trabalha naquele local” (fls. 268).
Por sua vez, inquirida a testemunha Odilon Rodrigues
Vital, que esclareceu que “Trabalhou com o autor entre abril de 2016 e julho de
2018 e exercia a função de auxiliar administrativo. A maioria das vezes presenciava
os ensaios. Esclarece que não era obrigado, mas fazia isso porque gostava. Certa
vez, quando assistia ao ensaio na Praça das Artes, presenciou quando os
componentes opinavam sobre a forma como seria realizado o ensaio, tudo corria
bem até o momento que o autor tentou opinar, neste momento a maestrina se
exaltou e mandou o requerente calar a boca. Esclarece que no setor administrativo
há uma sala para a maestrina e presenciou ela dizer e mais de uma oportunidade
que 'não sabe porque continuo com esse sujeito', referindo-se ao requerente.
Nunca presenciou a maestrina xingando o requerente. Nunca presenciou a
maestrina tecendo críticas sobre a qualidade técnica do requerente na presença de
outros profissionais”. Em resposta às reperguntas, respondeu “Que já presenciou a
maestrina falando mal de outros componentes na parte administrativa. Todavia,
nunca presenciou ela dispensar o mesmo tratamento a outros componentes, como
aquela na ocasião em que mandou o autor calar a boca. Esclarece que certa vez ao
analisar a prévia da agenda o autor informou à maestrina que possivelmente teria
um concerto em determinada data. Referida data estava livre, sendo que quando
efetivamente divulgada a agenda, passou a constar que possivelmente seria
realizado um concerto na mesma data informada pelo autor, sendo que isso
efetivamente ocorreu” (fls. 269/270).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1031340-19.2019.8.26.0053 - Voto no 17465
7
Já a testemunha Thiago Rocha Palomares em seu
depoimento narrou o seguinte: “que é colega de trabalho do autor desde 2015 e é
cantor lírico. Presenciou em diversas ocasiões a regente manifestar claro
descontentamento com o trabalho realizado pelo requerente. Isso ocorria na
presença dos demais componentes do coral. Isso ocorria não só com o autor mas
também com outros componentes do coral. Esclarece que existia apenas um
pequeno grupo de profissionais que eram bem tratados. Às reperguntas, “esclarece
que não presenciou xingamentos, mas situações constrangedoras como a já
narrada, efetivamente ocorrida” (fls. 271).
Ao final, o pedido foi julgado procedente, com amparo
no laudo pericial e demais elementos dos autos, para restabelecer ao autor o
benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, mais abono, com DIB fixada
em 19/01/2020
fls. 197), dia seguinte à alta médica, ficando suspenso nos
períodos em que a parte autora exercer atividade remunerada, com alta médica a
ser determinada por meio de perícia médica rotineira a ser realizado pelo INSS,
observado o disposto no §9o do artigo 60 da Lei no 8.213/91. Os valores em atraso
serão acrescidos de juros de mora a partir da citação, e a partir daí sobre o valor de
cada parcela vencida mês a mês, pelo percentual incidente sobre a caderneta de
poupança e correção monetária pelo INPC, nos termos do art. 41-A da Lei no
8.213/91. Os honorários advocatícios serão fixados na liquidação do julgado, nos
termos do art. 85, §4o, II do CPC.
Pois bem.
Em que pese a irresignação do ente autárquico, a
sentença há de ser mantida.
Isso porque, o laudo pericial esclareceu o quanto
necessário à adequada apreciação da matéria posta em juízo, e não foi genérico,
impreciso ou equivocado, além de não ter sido impugnado por profissional
habilitado, único apto a fornecer elementos técnicos capazes de infirmar seu teor.
Os demais elementos probatórios coligidos aos autos restam por corroborar suas
conclusões.
No presente caso, no tocante às queixas de natureza
ortopédica, no exame clínico do autor, o experto não constatou nenhuma limitação
dessa natureza a ser indenizada.
Por outro lado, a perícia conduzida pela especialista
em psiquiatria, concluiu que o obreiro apresenta quadro depressivo grave, sem
sintomas psicóticos, presumindo um período mínimo de seis meses a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1031340-19.2019.8.26.0053 - Voto no 17465
8
perícia médica, que ocorreu em 28/08/2019, para estabilização do quadro.
Em relação ao nexo, a perita afirmou que as atividades
desenvolvidas pelo autor na empregadora atuaram como concausa, pois agravou
situação pré-existente.
Ademais, a prova oral produzida em juízo confirmou
que o trabalho foi agravante no quadro depressivo do autor, conforme se constata
dos depoimentos prestados pelas três testemunhas, que relataram situações
constrangedoras vivenciadas pelo obreiro no seu ambiente trabalho, praticadas por
sua superiora, perante os demais profissionais, a exemplo de mandar o autor calar a
boca ou, ainda, manifestar descontentamento com o trabalho do autor e, em certa
ocasião a testemunha Indhyra presenciou o autor sair chorando da sala da regente.
Portanto, cabe anotar que a teoria da concausa
também é admitida pela lei e pode ser definida como o elemento que concorre com
outro, formando nexo entre a ação e o resultado, entre o acidente e a doença
profissional e o trabalho exercido pelo obreiro, de tal forma que prescinde do nexo
causal direto e exclusivo entre o dano e o trabalho, para a configuração do acidente
ou da doença profissional do trabalho.
Destarte, se a função exercida oferece risco para o
agravamento dos males constatados, impõe-se estabelecer o nexo de
concausalidade, o que se constatou no presente caso.
Diante disso, uma vez constatada redução total e
temporária da capacidade laborativa, que impede o obreiro de desempenhar sua
função habitual, de rigor a concessão do benefício de auxílio-doença, nos termos do
art. 59, da Lei no 8.213/91, mais abono anual, na medida em que a incapacidade
para o trabalho foi total para as atividades habituais, podendo o segurado se
submeter a tratamento médico adequado, sem se expor a fatores que agravariam
sua limitação momentânea.
Ressalte-se que eventuais valores recebidos a título de
auxílio-doença, pelo mesmo fato gerador, deverão ser compensados.
No tocante à data de início, o benefício é devido
desde a alta médica, ou seja, desde 19/01/2020 (fls. 197), uma vez que foi indevida,
com validade mínima de seis meses, devendo o benefício ficar suspenso nos
períodos em que recebeu auxílio-doença em razão das mesmas lesões, nos termos
do §6o, do artigo 104, do Decreto 3.048/1999.
Com relação à data de cessação do benefício, porém,
há que se observar o que a lei prevê, de maneira expressa, que “Sempre que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1031340-19.2019.8.26.0053 - Voto no 17465
9
possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou
administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício” (art. 60,
§ 8o da Lei no 8.213/91).
Assim, se faz necessário observar o prazo fixado pela
perita, de seis meses e, após ultrapassado tal interregno, deverá o segurado
requerer a prorrogação do benefício, caso se julgue incapacitado para o retorno ao
trabalho.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.

As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a
seguir disposta.
Os juros de mora, contados a partir da citação, devem
observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não-modulação dos
efeitos da decisão.
No que se refere à verba honorária, o novo CPC traz,
no §3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios
em face da Fazenda Pública.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença, a fixação da verba
honorária deverá se dar na fase de liquidação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1031340-19.2019.8.26.0053 - Voto no 17465
10
Lembre-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao reexame
necessário e ao recurso voluntário.
Ademais, DE OFÍCIO, acrescenta-se que sobre as
prestações atrasadas incidirá correção monetária pelo IPCA-E, conforme
determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1031340-19.2019.8.26.0053
Nome do(a) Segurado(a)
José Helder de Almeida Savir
Benefício concedido
Auxílio-doença acidentário
DIB
19/01/2020
R.M.I.
A ser apurada em liquidação

Nuncio Theophilo Neto
Relator